Tribunal: STF
Processo: AO 2723
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO ORIGINÁRIA. EDITAL DE REMOÇÃO. MAGISTRATURA FEDERAL. COMPETÊNCIA DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 964; RE Nº 1.037.926-RG/RS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 32/2007. RESOLUÇÃO CNJ Nº 1/2008. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.



1. Ação originária ajuizada, em face da União, mediante a qual objetiva, liminarmente, a suspensão do procedimento de remoção constante do Edital Conjunto de Remoção ASMAG JF nº 009/2022.



2. Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da medida liminar. Existência de periculum in mora inverso.



3. Não há injuridicidade ou irrazoabilidade no ato impugnado, sustentado por Resoluções do Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal e do próprio Tribunal Regional Federal. Não há, também, que se falar em aplicabilidade do Tema RG nº 964 (RE nº 1.037.926/RS) ao caso. 



4. Indeferimento da liminar.



    1. Trata-se de ação originária ajuizada por Luiz Cláudio Lima Viana, em face da União, mediante a qual objetiva, liminarmente, a suspensão do procedimento de remoção constante do Edital Conjunto de Remoção ASMAG JF nº 009/2022. 



    2. Requer, ainda em sede liminar, “que os Tribunais Regionais Federais da 1ª e 6ª Regiões indiquem em que data os cargos previstos no edital se tornaram vagos e qual o critério para seu preenchimento, a iniciar pelo mais antigo, se por antiguidade ou merecimento”.



    3. Pede, na sequência, que os referidos Tribunais “segreguem do referido edital todas as vagas a serem preenchidas por antiguidade, abrindo a possibilidade de inscrição aos interessados pela promoção”, neste procedimento ou em outro especificamente criado com tal objetivo, e que, “no preenchimento das vagas que surgirem em razão da remoção dos magistrados para as vagas previstas no edital ASMAG JF 009/2022 ou em qualquer outro que venha a substituí-lo, que também em relação a elas seja observada a precedência da promoção por antiguidade sobre nova abertura para remoção (efeito cascata)”.



    4. Por fim, no mérito, postula “que os Tribunais Regionais Federais da 1ª e 6ª Regiões observem no edital conjunto ASMAG nº 009/2022, e em outros que venham a substituí-lo, a tese firmada em sede de repercussão geral nº 964, no sentido de que “a promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção”, considerando nulos os atos praticados com base no referido edital, segundo o critério objeto de impugnação”.



    5. Sustenta, em apertada síntese, que o Edital de Remoção ASMAG JF nº 009/2022, editado conjuntamente pelos Tribunais Regionais Federais da 1ª e da 6ª Regiões, teria deixado de aplicar regras previstas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman) e no paradigma editado no Tema nº 964 do ementário da Repercussão Geral, neste ficando consubstanciado que “A promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção”.



    6. Argumenta que o edital violou seu direito, com reflexos indiretos a todos os demais magistrados da Justiça Federal, ao não realizar a separação de vagas a serem preenchidas por antiguidade, tendo em vista que não foram ofertadas aos eventuais juízes federais substitutos interessados.



    7. Aduz que os fundamentos utilizados para edição do Edital, a saber, Resolução CJF nº 001, de 20/02/2008, o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a Resolução PRESI/COGER nº 18, de 29/09/2011, também da 1ª Região, e o Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, seriam insuficientes para respaldar o modelo adotado, além de violarem a Constituição da República, a Loman e o Tema RG nº 964, cuja aplicação deveria ser indistinta a todos os ramos do Judiciário.



    8. Afirma, por sua vez, que este Supremo Tribunal Federal tem reiterado entendimento quanto ao caráter unitário e nacional da Magistratura, de modo que a adoção do rito procedimental escolhido pelo Edital também teria o condão de vulnerar tais características da carreira já consolidadas na jurisprudência.



    9. Por meio da Petição STF nº 84.240/2022, a Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) requereu o ingresso no feito na condição de amicus curiae (e-doc. 15).



    10. Nos sequenciais e-docs. 20 e 25, o autor apresentou petições de aditamento à inicial, para que, “em qualquer nova promoção ou remoção de magistrados no TRF1 ou TRF6, seja observada a tese vinculante prevista no tema 964 da Repercussão Geral;” e seja declarada a “nulidade com efeitos ex tunc, a partir do ajuizamento desta ação, de qualquer remoção/promoção realizada sem a observância da já citada tese do tema 964”. Reiterou, ainda, o pedido de análise liminar.



    11. Em decisão (e-doc. 30), admiti o ingresso da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) ao processo e determinei a intimação da União para que se manifestasse acerca do pleito de tutela de urgência.



    12. Em decorrência de sua admissão, referida Associação apresentou manifestação, em forma de memoriais, conforme Petição/STF nº 24538/2023 (e-doc. 36), na qual pugna pela improcedência da ação.



    13. O autor, diante do quadro acima apresentado, reiterou os argumentos no sentido de rechaçar os argumentos contrários a sua tese e reforçar a necessidade de análise do pedido liminar (Petição/STF nº 26690/2023 — e-doc. 39).



    14. A União, por sua vez, em atendimento à decisão anteriormente proferida, peticionou nos autos (Petição/STF nº 27046/2023 — e-doc. 40), sustentando a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para julgamento do feito, sob o argumento de que a presente demanda não atingiria direta ou indiretamente todos os membros da magistratura, o que afastaria a incidência do art. 102, inc. I, al. “n”, da Constituição. Alega, ainda, estar prejudicada a análise dos pedidos constantes dos itens "a", "b" e "c" da petição inicial. Caso superadas as preliminares, pleiteia o indeferimento da liminar.



    É o relatório. 



    Decido.



    15. Inicialmente, reconheço a competência desta Corte para o julgamento da demanda. Com efeito, a competência do Supremo Tribunal Federal, na espécie, decorre do disposto no art. 102, inc. I, al. “n”, da Constituição da República, que circunscreve, sob sua esfera de atuação jurisdicional, a demanda em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados.



    16. Ainda que o processo se refira especificamente aos magistrados vinculados aos Tribunais Regionais Federais da 1ª e da 6ª Região, o fato é que a sistemática questionada tem o condão de impactar, de modo considerável, a forma como, historicamente, tem se dado a movimentação na carreira no âmbito da magistratura federal. Corrobora este fato, o próprio pedido de ingresso da Associação dos Juízes Federais do Brasil, como amicus curiae, que sustentou que as “questões tratadas nestes autos” são de “amplo e legítimo interesse da magistratura federal, pois envolve prerrogativa inviolável da magistratura, no caso, promoção e remoção dos seus membros, igualmente associados da Postulante”. 



    17. Pois bem. Superada a preliminar acerca da competência desta Corte, passo à análise do pedido liminar.



    18. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece:



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”



    19. Com efeito, é necessária a conjugação de dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação do processo (periculum in mora).



    20. A partir da análise minudente das razões trazidas pelo autor e das manifestações constantes dos autos, constato que a concessão da medida liminar requerida resultaria em prejuízo à ordem administrativa, por alterar substancialmente a sistemática que vem sendo adotada, reiteradamente, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e, na hipótese, também pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região. 



    21. Ainda que já tenha sido consolidada a remoção em exame, nada obsta que, ao final deste processo, na eventualidade de ser atendido o pleito da inicial, seja efetivada a entrega jurisdicional pretendida. Na verdade, a concessão da liminar, no momento, configura o chamado periculum in mora inverso. Explica-se.



    22. Não se pode desconsiderar que as relações administrativas, na qual está incluída a relação entre os magistrados e o Tribunal, devem ser pautadas pela segurança jurídica e pelo reconhecimento da autonomia de organização das Cortes, desde que respeitados os princípios legais e constitucionais pertinentes à temática. 



    23. A concessão da liminar, por esse aspecto, teria o condão de gerar tumulto organizacional, alterando substancialmente um modelo administrativo bem estabelecido ao longo dos anos, em nítido prejuízo tanto para os demais magistrados, que se pautam pela legítima expectativa de que referido sistema será mantido, quanto do jurisdicionado.



    24. Nessa linha, é importante ressaltar que esta Corte, no julgamento da AO nº 1.789/SP, deixou consignada a importância da movimentação na carreira para bom funcionamento dos Tribunais, por meio do planejamento administrativo, e para respeitar a expectativa dos próprios magistrados. Vejamos:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. CRITÉRIO DE DESEMPATE APLICÁVEL À LISTA DE ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS PROMOVIDOS NA MESMA DATA, PARA A MESMA ENTRÂNCIA. 1. Hipótese em que quase quatrocentos juízes do Estado de São Paulo foram promovidos, na mesma data, pelo critério de antiguidade na entrância anterior. Por terem sido promovidos na mesma data, para a mesma entrância, surgiu a necessidade de estabelecer o critério de desempate na elaboração da lista de antiguidade na entrância de destino. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a questão aplicando como critério de desempate o mesmo critério utilizado para a realização da promoção em si: a antiguidade na entrância anterior. (...) 7. Por fim, a solução do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece incentivos para que os magistrados optem por mudar de comarca, favorecendo o provimento dos cargos de todas as entrâncias. A supressão desses incentivos impacta diretamente na organização do tribunal e, em última análise, frustra as expectativas legítimas daqueles magistrados que optaram por se movimentar justamente para serem promovidos primeiro. 8. Pedido procedente para anular a decisão do Conselho Nacional de Justiça e restaurar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.”



    (AO nº 1.789/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 10/10/2018, p. 29/10/2018; grifos nossos).



    25. Nesse ponto, deve ser ressaltado que, em uma análise perfunctória, não se pode aferir nem pressupor a ilegalidade das regras estabelecidas pelo Edital. Ao contrário, o que se denota é que a Justiça Federal possui peculiaridades que justificam a adoção dos critérios questionados nestes autos.



    26. Tais critérios estão previstos em diversos normativos que regem a temática, a exemplo da Resolução nº 1/2008 do Conselho da Justiça Federal, que assim dispõe:



    “Art. 29. São requisitos essenciais à remoção a pedido, inclusive por permuta, concomitantemente: 



(...) 



    III - em relação ao magistrado: a) contar com mais de 12 meses da última remoção ou permuta, seja no âmbito da mesma Região, seja entre Regiões, a contar da publicação do respectivo ato, salvo se não houver pretendente com tal requisito ou decisão em contrário do tribunal; 



    b) não haver recebido penalidade de advertência ou censura no último ano ou de remoção compulsória nos últimos três anos anterior ao pedido; 



    c) não estar indiciado em sindicância ou processo administrativo disciplinar. 



    § 1º Além dos requisitos previstos no inciso III deste artigo, para fins de permuta entre Regiões, o magistrado deverá ser vitalício. 



    § 2º Excetua-se do disposto na alínea "a" do inciso III deste artigo a remoção para varas a serem instaladas. 



    § 3º Na hipótese de concurso de remoção a pedido, inclusive por permuta, havendo mais de um interessado, para efeito de classificação e desempate dos interessados, observar-se-á sucessivamente, salvo se o interesse do serviço não o recomendar: 



    I - Maior tempo de exercício como magistrado federal na Região, no caso de remoção no âmbito de cada tribunal; 



    II - Maior tempo de exercício na carreira, contado do ingresso inicial como juiz federal substituto; 



    III - Maior tempo de exercício no cargo; 



    IV - Maior idade; 



    V - Maior prole. (Redação dada pela Resolução n. 248, de 19/06/2013) 



    Art. 30. As remoções no âmbito interno de cada Região serão realizadas conforme regulamentação do respectivo tribunal, observado o disposto no art. 29 desta resolução. (Redação dada pela Resolução nº 248, de 19/06/2013).”



    27. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por sua vez, assim regulamentou a movimentação na carreira, por meio da Resolução Presi/Coger nº 18/2011:



    “(...) Art. 2º Ao provimento inicial e à promoção precede a remoção no âmbito da Região. 



    Art. 3º Os juízes federais e os juízes federais substitutos poderão solicitar remoção de uma para outra vara da mesma seção que tenha competência em matéria distinta, ou de outra seção ou subseção da Região. 



    Art. 4º Compete à Presidência dirigir a instrução do processo de remoção, determinando as providências necessárias nas diversas unidades do Tribunal. 



    Art. 5º Ocorrendo a vaga para remoção, dar-se-á, mediante edital, conhecimento do fato aos juízes federais e juízes federais substitutos, para que requeiram inscrição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil seguinte ao da publicação do edital na imprensa nacional. 



    §1º As inscrições deverão ser feitas no sistema próprio disponível na página do Tribunal, na internet. 



    § 2º Pode o magistrado manifestar opção por outra vara que vier a vagar em razão da remoção. 



    § 3º O juiz candidato à remoção, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do dia subsequente ao do encerramento do prazo de inscrição, poderá desistir parcial ou totalmente das opções formuladas, não se admitindo, em qualquer hipótese, desistência da desistência. 



    Art. 6º O presidente, dentro de dez dias úteis, a contar do término dos prazos de que trata o artigo anterior, após ouvida a Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região – Coger, que informará conclusivamente acerca da regularidade dos serviços afetos aos magistrados interessados, submeterá o pedido à apreciação da Corte Especial Administrativa em sessão pública, com votação nominal, aberta e fundamentada. Se a decisão for favorável, será expedido o ato de remoção correspondente.



    Parágrafo único. A Corte Especial Administrativa poderá recusar o pedido de remoção quando reputá-la inconveniente ao serviço. Considera-se inconveniente a remoção, entre outras hipóteses, quando o interessado está às vésperas de aposentadoria, exoneração do cargo a pedido, promoção por antiguidade ou merecimento. 



(...) 



    Art. 8º Havendo mais de um pedido e estando os requerentes em igualdade de condições, terá preferência o do juiz federal mais antigo, salvo se o interesse do serviço assim não o recomendar, a critério da Corte Especial Administrativa. 



    Art. 9º O presidente do Tribunal poderá prorrogar jurisdição de magistrado removido, por conveniência do serviço. 



    Art. 10. Os juízes federais substitutos, enquanto não adquirida a vitaliciedade, não poderão ser removidos, salvo no interesse do serviço e a critério da Corte Especial Administrativa. 



    Art. 11. O juiz federal e o juiz federal substituto só poderão obter nova remoção a pedido decorrido um ano da última, a contar da publicação do ato, suspendendo-se a contagem do prazo no caso de superveniência do gozo de licenças concedidas sob qualquer título, bem como qualquer afastamento que implique interrupção das atividades judicantes, exceto no caso de férias regulamentares. 



    § 1º O prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser reduzido, a critério da Corte Especial Administrativa, se não houver candidato à remoção que preencha o requisito do interstício. 



    § 2º Não se aplica a exigência deste artigo no caso de remoção dentro da sede da mesma seção ou subseção judiciária. 



    Art. 12. A remoção dar-se-á sempre no interesse do serviço.”



    28. Os normativos citados baseiam-se, por oportuno, na Resolução nº 32/2007 do Conselho Nacional de Justiça, que expressamente autorizou o estabelecimento de determinados critérios por parte dos próprios tribunais. Confira-se:



    “Art. 1º As permutas e remoções a pedido de magistrados de igual entrância devem ser apreciadas pelos Tribunais em sessões públicas, com votações nominais, abertas e fundamentadas.



    Art. 2º Até que seja editado o Estatuto da Magistratura previsto no art. 93, "caput", da Constituição Federal, os critérios para as remoções a pedido e permutas de magistrados serão os estabelecidos em leis de organização judiciária, atos normativos e/ou regimentos internos dos tribunais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal.



    Art. 3º Os tribunais que não dispuserem de normas que definam critérios para as remoções a pedido e permutas de magistrados deverão editar atos normativos específicos para esse fim no prazo de 120 (cento e vinte) dias.



    § 1º. Até que sejam editadas as normas a que se refere o parágrafo anterior, e ressalvado o interesse público, a antiguidade será adotada como critério único para as remoções a pedido e permuta de magistrados.



    (Parágrafo renumerado pela Resolução nº 97, de 27.10.09)



    § 2º. Os atos normativos dos tribunais que disponham sobre as remoções deverão, obrigatoriamente, vedar a remoção voluntária em caso de acúmulo injustificado de processos na vara ou gabinete que estejam sob a jurisdição do magistrado. (Incluído pela Resolução nº 97, de 27.10.09).”



    29. Referidos normativos levam a um ponto crucial a ser respondido, qual seja, a aplicação do Tema RG nº 964 (RE nº 1.037.926-RG/SP) ao caso, e o consequente afastamento das regras até então vigentes e utilizadas pela Justiça Federal, conforme defendido pelo autor. No julgamento do tema supracitado, a Suprema Corte fixou a seguinte tese:



    “A promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção”.



    30. De fato, uma leitura inicial apressada indicaria que sua aplicação ao caso concreto seria adequada. No entanto, há de se considerar que, tão relevante quanto a tese fixada, é rememorar os motivos que embasaram o julgamento de referido leading case para averiguar se a ratio presente naquele julgamento seria aplicável de forma plena a esta demanda. Somente assim é possível extrair a correta interpretação da tese decorrente dos debates ocorridos na ocasião.



    31. Nesse sentido, recordo que o ponto objeto de debate nos autos do RE nº 1.037.926/SP dizia respeito à ilegalidade de ato normativo expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e sua contrariedade ao disposto no art. 81 da Lei Complementar nº 35, de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), em especial por conta do comando constante do art. 93 da Constituição. Transcrevo trecho do inteiro teor do acórdão proferido na ocasião, pelo didatismo em delimitar o objeto do que então decidido:



    “REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.037.926 RIO GRANDE DO SUL Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição, pelo Estado do Rio Grande do Sul, em mandado de segurança proposto por Cíntia Teresinha Burhalde Mua e outros, todos magistrados do Tribunal de Justiça daquele Estado, por meio do qual sustentaram que o Assento Regimental 1/88 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul seria ilegal, por não ter respeitado o disposto no art. 81 da Lei Orgânica da Magistratura – Loman (fls. 1.122/1.135).



(...)



    O Estado do Rio Grande do Sul aduziu que o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir que “a remoção precede tão-somente à promoção por merecimento e ao provimento inicial na magistratura estadual”, violou os arts. 95, II, 125, caput e § 1º, da Constituição, na medida em que a concessão da ordem esbarra no direito à inamovibilidade (art. 95, II, da Constituição) dos magistrados que já estão na comarca pela remoção e que não são parte no presente mandado de segurança e no direito dos Estados de organizar sua Justiça (art. 125, caput e § 1º, da Constituição).” ( RE nº 1.037.926-RG/SP — e-doc. 32).



    32. O citado art. 81 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional é expresso em tratar da matéria sob o prisma da Magistratura dos Estados. Vejamos:



     



    “Art. 81 - Na Magistratura de carreira dos Estados, ao provimento inicial e à promoção por merecimento precederá a remoção.”



    33. Essa constatação, aliás, foi feita pelo Ministro Relator, que, em seu voto, assim consignou:



    “Ante esse contexto, outra não pode ser a interpretação do disposto nos artigos 80 e 81 da Lei Orgânica da Magistratura em vigor no que contidos no capítulo II – da promoção, da remoção e do acesso. Jungem a remoção a não se ter em jogo vaga destinada a ser preenchida mediante o critério da antiguidade. O silêncio quanto a esta última, no artigo 81, é eloquente no que dispõe: “Na magistratura de carreira dos Estados, ao provimento inicial e à promoção por merecimento precederá a remoção”. Vale dizer, antes de preencher-se vaga aberta, antes de observar-se o critério merecimento, há de abrir-se margem à remoção.”



    34. Estes breves apontamentos indicam que não se decidiu acerca de aspectos relacionados à magistratura federal. Não se trata de simples interpretação literal do disposto no art. 81 da Lei Complementar nº 35, de 1979, quando usa a expressão “carreira dos Estados”. É necessário que se faça também uma exegese baseada nas peculiaridades que envolvem a organização das carreiras.



    35. Ainda que seja relevante o argumento de que a magistratura possui caráter nacional e unitário, isso não se traduz em necessária identidade de normas regendo juízes federais e estaduais. Assim, é plenamente possível que determinadas peculiaridades sejam tratadas de formas distintas, especialmente quando razoáveis e proporcionais.



    36. O presente caso parece ser ainda mais evidente no sentido de que se deve prestigiar os magistrados que, sabendo da organização historicamente adotada pelo Tribunal, optam por titularizar em locais muitas vezes considerados de “difícil provimento”, justamente para que possam seguir, no futuro, para outras unidades, em geral mais próximas de grandes centros urbanos.



    37. Isso tem especial relevância no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que possui uma área territorial de dimensões continentais, de modo que os incentivos gerados pela escolha são fundamentais, inclusive, para que haja adequada prestação jurisdicional em locais de difícil acesso e em regiões mais distantes.



    38. Essa organização é salutar, também, em razão da distinção entre o Poder Judiciário Estadual e a Justiça Federal. A Justiça Estadual é subdividida em entrâncias, ao passo que, na Justiça Federal, o ingresso na carreira ocorre pela assunção do cargo de Juiz Federal Substituto, sendo o magistrado vinculado a uma vara judicial dentro da Seção Judiciária. Ao titularizar, o juiz é promovido à condição de juiz titular e passa a concorrer em antiguidade com os demais juízes titulares. Na espécie, identifico que a não promoção a Juiz Titular, em momento anterior, decorreu de escolha do próprio interessado.



    39. A razão é sabida. Sem adentrar em eventuais motivos pessoais que levam o magistrado a tal decisão, o fato é que é consabido que o exercício do cargo de Juiz Substituto se dá, na maioria das vezes, em centros urbanos maiores, dentro da Região, ao passo que o Juiz que opta pela titularização é forçado a assumir essa condição nas unidades mais distantes, em regiões do interior do país, em locais considerados até mesmo remotos, como no caso da Primeira Região.



    40. Há, nesses casos, um sacrifício do magistrado e uma regra do Tribunal cujo propósito é, justamente, incentivar a ocupação em postos que não seriam, por assim dizer, tão atrativos. Isso implica assumir que o pretendido nestes autos viria, inclusive, a gerar a seguinte situação de injustiça: o magistrado que optou por promover ao cargo de Juiz Titular, muitas vezes em localidades afastadas e com menor estrutura, em benefício da prestação jurisdicional, no interesse do Tribunal e seguindo as regras vigentes estabelecidas por diversos órgãos do sistema de Justiça, seria preterido em face de juiz que optou por permanecer na condição de Substituto, frequentemente, em cidades maiores ou perto de seu local de origem.



    41. Em caso semelhante, no qual o mesmo edital foi questionado, o Conselho Nacional de Justiça assim se manifestou, por unanimidade:



    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PENDENTE. ADITAMENTO À INICIAL. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL, IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. MAGISTRATURA. CONCURSO DE REMOÇÃO. CAUSA SUBJETIVA. INTERESSE INDIVIDUAL. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO CNJ. MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL NA MESMA ENTRÂNCIA. RESOLUÇÃO CNJ N. 32, DE 2007. LISTA DE ANTIGUIDADE. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. DEFINIÇÃO PELOS TRIBUNAIS E PELOS CONSELHOS SETORIAIS. ANTIGUIDADE NO CARGO DE JUIZ FEDERAL TITULAR. DESCONSIDERAÇÃO DA ANTIGUIDADE NA CARREIRA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTE DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A distribuição por dependência no âmbito do Conselho Nacional de Justiça demanda a existência de procedimento pendente de decisão a respeito do mesmo ato normativo, edital de concurso ou matéria, por conta do risco de prolação de decisões incongruentes entre si. Procedimentos com decisão final preclusa administrativamente, seja ela terminativa ou definitiva, não ensejam a prevenção do relator original ou de seu sucessor para o julgamento de nova causa.



    2. Em sede recursal, não se admite inovar a pretensão inicial, ainda que a parte adversa não tenha sido chamada a integrar a lide administrativa por conta da prolação de decisão de arquivamento de plano, prerrogativa conferida ao relator pelo art. 25, X, do RICNJ.



    3. Não se insere dentre as atribuições constitucionais do CNJ a apreciação de pretensão de caráter exclusivamente individual que questiona critérios utilizados para a classificação em concurso de remoção, com efeitos subjetivos, concretos e limitados à pleiteante.



    4. A Res. CNJ n. 32, de 2007, autoriza o estabelecimento de critérios para remoções a pedido por atos regimentais ou normativos dos próprios tribunais, pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelo Conselho da Justiça Federal, observado o interesse público e atendidas as peculiaridades locais. A opção por critério razoável de desempate, desde que baseado no desempenho da função jurisdicional (STF, ADI 4462), é albergada pela disciplina conferida à matéria por este Conselho Nacional.



    Recurso administrativo conhecido e desprovido.”



    (RA – Recurso Administrativo em PCA. Procedimento de Controle Administrativo nº 0007520-69.2022.2.00.0000 - CNJ; Rel. Luiz Fernando Bandeira de Mello; 1ª Sessão Virtual; j. 10/02/2023).



    42. Pela importância dos apontamentos feitos, cito trecho do voto condutor do acórdão acima colacionado, tendo em vista que bem exemplifica as razões para adoção do modelo de remoção/promoção questionado nestes autos. Vejamos:



    “Prestigiar a antiguidade geral em detrimento da antiguidade no cargo acabaria por prejudicar justamente magistradas e magistrados que, priorizando a carreira e o interesse público, submetem-se à promoção sabedores de que, como regra, passarão a exercer a magistratura em jurisdições de difícil provimento e, geralmente, mais afastadas das sedes das Seções Judiciárias.



    É legítimo o estabelecimento de fator de discrímen positivo que privilegie quem, mesmo que em detrimento de projetos e anseios individuais, promova-se para funcionar em unidades jurisdicionais mais remotas, garantindo a prestação contínua e com qualidade do serviço judiciário.”



    43. Ainda que a presente demanda não questione diretamente o ato praticado pelo CNJ, o fato inconteste é que o Edital ora impugnado foi também validado por aquele Conselho em outro processo. Nesse sentido, conforme didática exposição da orientação jurisprudencial vigente neste STF, “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (ementa do MS nº 33.327-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2017, p. 14/03/2017). 



    44. Em suma, verifica-se que o conjunto de elementos trazidos aos autos afastam o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil.



    45. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    46. Por se tratar de matéria exclusivamente de direito, nos termos do CPC, dispenso a produção de provas.



    47. Dê-se vista sucessiva às partes para razões finais, pelo prazo de cinco dias. Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator